Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704715-98.2021.8.07.0014 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE CAVALCANTI MELLO DECISÃO I -Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante/réu, rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: i) se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; ii) se os contratos apresentados na inicial, sem assinatura ou com simples assinatura eletrônica não autenticada, são suficientes para fundamentar a pretensão monitória; iii) se há abusividade na capitalização dos juros ou ocorrência de onerosidade excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento do preparo pela recorrente configura conduta inconciliável com o benefício requerido, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Para a satisfação do seu crédito, o credor deve, na forma do art. 700 e seguintes do CPC, apresentar prova escrita do crédito sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. 5. Há necessidade do preenchimento de requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta no contrato eletrônico para que seja possível reconhecer a sua existência e validade. Precedente do c. STJ. 6. Conforme estabelecem os arts. 428, I e 429, II, ambos do CPC, a fé do documento particular cessa quando sua autenticidade for impugnada e que incumbe à parte que produziu o documento o ônus de prová-la. 7. O contrato de relacionamento para crédito apresentado não foi assinado, de qualquer forma, pelo apelante, ao passo que os contratos de mútuo indicam assinatura eletrônica que não permite a conferência de sua autenticidade, visto que não há autenticação por selfie ou certificação por entidade certificadora, bem como não possui QRCode ou código de barras que permita garantir a identificação inequívoca do apelante na qualidade de signatário do instrumento contratual. 8. Se os documentos contratuais apresentados pela autora/apelada são insuficientes para a fundamentação do pedido monitório, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo monitório, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e § 3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 4o, inciso II, da Lei 14.063/2020, 104, 107 e 889, todos do Código Civil, 435, 441 e 784, § 4o, todos do CPC, defendo a permissão da juntada de documentos novos em qualquer tempo, quando destinados a provar fatos ocorridos após os articulados ou para contraposição a argumentos da parte contrária, desde que respeitado o contraditório e ausente má fé. Sustenta, ademais, a validade e a força executiva de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) assinado eletronicamente sem o uso de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, mas acompanhado de provas inequívocas de autoria e integridade do documento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 4o, inciso II, da Lei 14.063/2020, 104, 107 e 889, todos do Código Civil, 435, 441 e 784, § 4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido das razões recursais, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. 1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual. Interpretação dos arts. 10, § 2o, da MPV 2200/2001 e 784, § 4o, do CPC. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes. (...) 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2o, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. (...) 13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. 14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial. (REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030